Tribunal: CARF
Processo: 10480.720008/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.720008/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.748 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
MARACANA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO. DÉBITOS DECLARADOS
EM EXCESSO DO CRÉDITO PLEITEADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
O motivo homologação parcial de alguns dos débitos declarados em DCOMPs
foi pela insuficiência do crédito, ou melhor dizendo, pelo fato da contribuinte
ter declarado débitos em valor superior ao crédito pleiteado. O crédito
pleiteado no PER/DCOM foi reconhecido integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-61.418, de 08 de janeiro de
2018, da 1a Turma da DRJ/CTA, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte contra o Despacho Decisório exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Recife (e-fl. 124) que homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.720008/2009-31
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720008/2009-31

A
contribuinte
formalizou
o
PER/DCOMP
retificador
no
42158.36003.130504.1.7.02-9179, em 13/05/2004, e-fls. 4-13, utilizando-se de crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário 2003) no valor de R$ 155.521,05 para
compensação de débitos do próprio contribuinte.
Conforme
consta
no
Despacho
Decisório
GAB/DRF/RCE/PESSOA
JURÍDICA/2009, juntado à e-fl. 124, a Autoridade Administrativa reconheceu crédito de saldo
negativo de IRPJ Exercício 2004 (ano-calendário 2003) no valor de R$ 126.367,51, tendo sido
homologados integralmente as compensações declaradas na DCOMP n°
42158.36003.130504.1.7.02-9179, parcialmente as compensação declaradas na DCOMP n°
08967.31142.130504.1.3.02-2840 e não homologadas as compensações declaradas nas DCOMPs
n°s 26635.63670.010604.1.3.02-1467 e 15421.58443.300604.1.3.02-8083.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade alegando que no processo n° T0480.720014/2009-98 contestou e solicitou a
revisão do saldo negativo de IRPJ do Exercício 2003 (ano-calendário 2002) que teria sido
reconhecido a menor naquele processo. E como o saldo negativo daquele período teria reflexo na
composição das estimativas de IRPJ dos exercícios subsequentes, requereu a suspensão da
análise do presente processo até a análise da manifestação de inconformidade do processo n°
T0480.720014/2009-98.
Consta nos autos que o Despacho Decisório foi revisado de ofício em 26/02/2009
(e-fls. 148-151) tendo sido cancelado e reconhecido direito creditório no montante de R$
155.921,05, mas que foi limitada pelo valor pedido pela contribuinte na PER/DCOMP no
42158.36003.130504.1.7.02-9179 de R$ 155.521,05.
Não obstante ter reconhecido o crédito pela contribuinte, a Autoridade
Administrativa concluiu que foram insuficientes para liquidação integral dos débitos da
contribuinte. Assim homologou integralmente as compensações declaradas na DCOMP n°s
42158.36003.130504.1.7.02-9179 e 08967.31142.130504.1.3.02-2840, homologar parcialmente
n°
26635.63670.010604.1.3.02-1467
e
não
homologar
a
DCOMP
n°
15421.58443.300604.1.3.02-8083.
Encaminhados o processo para julgamento pela DRJ/CTA, a Turma Julgadora
entendeu, com base nos argumentos da contribuinte, que os fundamentos e a decisão no presente
processo dependiam da decisão tomada no processo no 10480.720014/2009-98, cuja
manifestação de inconformidade ainda não tinha sido julgada.
Como o processo no 10480.720014/2009-98 ainda estava em papel e não tinha
sido digitalizado, a DRJCTA determinou o retorno dos autos à DRF-Recife para que esta
informasse acerca da manifestação de inconformidade protocolada nos autos daquele processo e
juntasse cópia da manifestação de inconformidade e da decisão final. Por final, alertou a
DRJ/CTA que se por acaso o processo ainda não tivesse sido encaminhado para julgamento da
manifestação de inconformidade, que assim fosse feito, uma vez que o crédito ali discutido
estava vinculado com o objeto do presente processo, de modo que deveria ser distribuído àquela
DRJ/CTA.
Depreende-se dos autos que o processo no 10480.720014/2009-98 foi digitalizado
e juntado ao presente processo às e-fls. 191-464.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720008/2009-31

Analisando o processo no 10480.720014/2009-98 a 1a Turma da DRJ/CTA
concluiu que a contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade intempestivamente, eis
que tomou ciência do Despacho Decisório em 18/02/2009 (e-fl. 471) e protocolou a
manifestação de inconformidade em 07/04/2009. Consta também à e-fl. 458-459 o
reconhecimento da intempestividade pela Autoridade Administrativa.
Assim, considerando que fora constatada a revelia da contribuinte no processo no
10480.720014/2009-98, a 1a Turma da DRJ/CTA considerou que o Despacho Decisório exarado
nos autos daquele processo deveria ser mantido como fundamento para decisão no presente
processo e considerou improcedente a manifestação de inconformidade.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 24/01/2018 (e-fl. 474).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 23/02/2018 (e-fls. 476-479) em que alega que ocorreu erro de fato porque não
foram reconhecidos créditos apontados pela Recorrente.
Afirma que a DRJ desconsiderou a matéria de fato dentro de matéria processual
administrativa, efeito que não seria, segundo seu entendimento, abrangido pela revelia. E que
não se estaria falando em revelia, mas preclusão. Insiste que a manifestação, mesmo apresentada
fora do prazo, aponta erro de fato e que não teria sido analisada o mérito por parte da autoridade
julgadora.
Requer a revisão do demonstrativo de composição das estimativas do IRPJ do
anos-calendários 2000, 2001 e 2002, por erro de fato da Autoridade Fazendária.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Há que se delimitar, de início, a lide discutida no presente processo, em que o
objeto é o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 42158.36003.130504.1.7.02-9179, que se trata
de saldo negativo de IRPJ do Exercício 2004 (ano-calendário 2003) no valor de R$ 155.521,05.
Para composição do crédito a Recorrente informou pagamento de estimativas e
compensação de estimativas dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2003
(e-fl.s 6-9) com saldo negativo de períodos anteriores.
Como pode ser constatado pela revisão do Despacho Decisório acostado às e-fls.
148-151, a Autoridade Administrativa reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ do
exercício 2004 no valor de R$ 155.921,05, valor esse superior ao crédito pleiteado pela
Recorrente no valor de R$ 155.521,05. Contudo limitou o crédito ao valor pleiteado pela
Recorrente de R$ 155.521,05. Confira-se excerto do Termo de Informação Fiscal:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720008/2009-31

Por outro lado, o crédito reconhecido foi insuficiente para quitação dos débitos
declarados pela Recorrente. Tal afirmativa consta explicitamente do Termo de Informação
Fiscal. Segue abaixo o excerto Termo de Informação Fiscal:

Dessa forma, não cabe o argumento da Recorrente de que o crédito analisado no
presente processo dependeria da análise do processo no 10480.720014/2009-98, eis que o crédito
pleiteado no PER/DCOMP foi reconhecido. A compensação declarada em algumas das
DCOMPs abaixo relacionadas não foi homologada pela insuficiência de crédito.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720008/2009-31

Frise-se, por derradeiro, que para fins de apuração do crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003 a Autoridade Administrativa considerou as estimativas
compensadas com saldo negativo de período anterior (cujos débitos foram declarados na
DCOMP analisada no processo no 10480.720014/2009-98 e não homologadas), Confira-se
excerto do Termo de Informação Fiscal:

Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.748 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.720008/2009-31

Portanto, considerando-se que o crédito pleiteado pela Recorrente no
PER/DCOMP no 42158.36003.130504.1.7.02-9179 foi reconhecido integralmente pela
Autoridade Administrativa e o motivo da não homologação de alguns dos débitos declarados em
DCOMPs foi pela insuficiência do crédito, ou em outras palavras, pelo fato da Recorrente ter
declarado débitos em valor superior ao crédito pleiteado, não há motivo para análise de saldos
negativos dos anos-calendários 2000, 2001 e 2002 como pleiteado pela Recorrente.
Por oportuno, o pleito recursal da Recorrente diz respeito a reanálise de crédito
pleiteado no processo no 10480.720014/2009-98. Tal reanálise poderia ser formulado naquele
processo e incabível e sem base legal para ser reanalisado no presente processo.
Deixo de analisar o argumento da Recorrente quanto a análise do mérito no
processo no 10480.720014/2009-98 por extrapolar o escopo do presente processo.
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital